Tribunal: TJDFT
Processo: 0710964-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710964-68.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXAO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por DIVA MARTINS DE OLIVEIRA PAIXÃO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Brasília, que no cumprimento de sentença movido pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE, rejeitou a concessão de liminar em sede de exceção de pré-executividade e manteve a realização do leilão do imóvel para satisfação de dívida condominial O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido. A agravante solicita a desistência do recurso, porque o leilão não foi frutífero. Da análise dos autos, verifiquei que o pedido de desistência do agravante foi assinado por advogado com poderes especiais para tanto, consoante preceitua o art. 105 do Código de Processo Civil - CPC, não tendo sido localizada a revogação da outorga. Assim, nos termos do art. 998 do CPC com fundamento no dispositivo supracitado e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT, homologo a desistência deste recurso. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 30 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator